Tribunal: STF
Processo: HC 259320
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, no HC 1019536/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.08).



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando-se que: a) a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para a imposição da cautelar máxima; b) o paciente é primário, possui bons antecedentes e tem residência e emprego fixos.



    A liminar foi deferida pelo Ministro Presidente (eDOC.12).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto, ao deferir a medida liminar, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência, consignou o seguinte (eDOC 11):



    “8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



    10. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas (89,5g de maconha e 86,6g de cocaína), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e na garantia da ordem pública.



    11.  Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”



    2. Ultrapassada a fase liminar, entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu a medida liminar.



    De início, importa ressaltar que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Conforme bem asseverado pelo Ministro Presidente, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que foi pequena a quantidade de droga apreendida e genérica a fundamentação apresentada pelo decreto prisional. 



    A esse respeito, colaciono trecho do decreto prisional (eDOC.09, p. 5-6, grifei):



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. 



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 34 porções de maconha (89,5g), 85 porções de cocaína (86,6g), além de R$ 148,00 em espécie. Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo. 



    Entretanto, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela absolutamente suficiente para a mercancia – com a quantidade apreendida seria possível fazer 692 a 866 carreiras de cocaína e de 89 a 179 cigarros de maconha a depender da quantidade utilizada em cada porção1.



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 



    Ingressando de maneira mais aprofundada no periculum in libertatis, NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno  às vias delitivas, meio de sustento. 



    Consoante o relato constante dos autos, o autuado foi surpreendido em contexto típico de tráfico ilícito de entorpecentes, em local notoriamente reconhecido como ponto tradicional de comercialização de drogas. Sua fuga ao avistar a viatura policial, portando uma pochete que posteriormente se verificou conter quantidade expressiva e variada de substâncias entorpecentes (72 microtubos de cocaína e 14 porções de maconha), evidencia a natureza ilícita de sua conduta e reforça o juízo de culpabilidade em face do delito em apuração.



     A atuação policial, conduzida de forma diligente e respaldada por fundada suspeita, logrou êxito em localizar ainda maior quantidade de drogas armazenadas na residência do autuado, a qual ele próprio indicou após tentativa frustrada de ocultação de seu endereço real. No imóvel, foram apreendidos 13 microtubos de cocaína, 40 porções de maconha - com as mesmas características das anteriormente localizadas - além de numerário em espécie, indicando a continuidade da prática criminosa e a existência de estoque voltado à mercancia. 



    Tais circunstâncias evidenciam elevado poder de tráfico exercido pelo autuado, cuja conduta ultrapassa a figura do pequeno traficante ou do agente eventual. Ao contrário, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, bem como a sua capacidade de atingir distintos perfis de usuários (cocaína e maconha), revelam atividade sistemática e profissionalizada de comércio ilícito de drogas, com potencial disseminação de entorpecentes a ampla gama de dependentes químicos da localidade.”



    Com efeito, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime de tráfico de drogas e da quantidade e diversidade de drogas apreendida, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio. 



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “liberdade provisória” contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas. 



    Assim, a prisão em flagrante por tráfico de drogas não gera a presunção de que o acusado tenha “elevado poder de tráfico exercido pelo autuado” e nem de que solto voltará a incidir na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública. Tal fundamentação, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP.



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998).



    Além disso, a quantidade e a natureza da droga apreendida (89,5g de maconha e 86,6g de cocaína) não justificam, por si sós, o estabelecimento da medida gravosa, pois esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 



    No mesmo sentido, a ínfima quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e dois reais) em dinheiro apreendida não denota a periculosidade do paciente alegada pelo Juízo de origem.



    De outra parte, o fundamento acerca da ausência de demonstração de atividade econômica lícita é, na mesma medida, inservível ao exame de cautelaridade e imprescindibilidade da medida excepcional que ora se propõe.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em seu desfavor, nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso. (ARE 1.075.920, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017).



    Por fim, ter o acusado residência em local não o distrito da culpa não é suficiente para fundamentar a imposição da cautelar extrema, na medida em que não demonstra, de forma concreta, o risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas confirmo a liminar e concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente HYEGO GABRIEL LOPES (processo nº 1502443-52.2025.8.26.0395), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente